Tribunal: TJMT
Processo: 1033102-84.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033102-84.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido, Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MONGEL -VENDAS, REPAROS E LOCACAO DE GUINDASTES LTDA - ME - CNPJ: 06.172.337/0001-62 (APELADO), DANIEL LOPES CICHETTO - CPF: 293.795.118-09 (ADVOGADO), RENATA MAILIO MARQUEZI - CPF: 281.073.198-50 (ADVOGADO), RICARDO SOARES BERGONSO - CPF: 258.377.478-69 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE MERCADORIAS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO FISCAL IDÔNEA. INFRAÇÃO MATERIAL DE CARÁTER CONTINUADO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA EM REEXAME RETIFICADA.

I. Caso em exame

1. Apelação e remessa necessária interpostas contra sentença que concedeu segurança para liberar mercadorias apreendidas em razão de irregularidades na documentação fiscal apresentada no transporte interestadual.

2. O ato administrativo fundamentou-se na ausência de documentos fiscais adequados para respaldar a operação fiscalizada, sendo a medida questionada com base na Súmula 323 do STF.

II. Questão em discussão

3. A questão a ser analisada consiste em determinar se a apreensão de mercadorias, motivada pela ausência de documentação fiscal idônea, caracteriza-se como medida coercitiva para a cobrança de tributos — em afronta à Súmula 323 do STF — ou se é válida como mecanismo de combate a infrações tributárias continuadas.

II. Razões de decidir

4. A apreensão de mercadorias, quando vinculada diretamente à operação fiscalizada e desprovida de intenção coercitiva para cobrança de débitos pretéritos, configura-se como medida legítima para prevenir infrações tributárias. Tal entendimento encontra respaldo na tese firmada no IRDR no 1012269-81.2017.8.11.0000 (Tema 2/TJMT).

5. No caso, a irregularidade foi confirmada pela emissão de novas notas fiscais após a apreensão, evidenciando infração em andamento e afastando a aplicação da Súmula 323/STF, que veda o uso de sanções políticas para cobrança de tributos.
6. A prerrogativa de fiscalização tributária decorre da Constituição Federal e visa à garantia do cumprimento das obrigações acessórias e à prevenção de desequilíbrios concorrenciais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido. Sentença retificada para denegar a segurança e reconhecer a legalidade da apreensão.

Tese de julgamento
: “A apreensão de mercadorias em situação irregular, desde que estritamente vinculada à operação fiscalizada e sem finalidade coercitiva para cobrança de tributos pretéritos, é medida válida e legítima no exercício da fiscalização tributária.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37; Lei Estadual no 7.098/1998, art. 47, III, "a".

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 323; TJMT, IRDR Tema 2, N.U 1012269-81.2017.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 19.09.2019; TJMT, N.U 1035700-79.2021.8.11.0041, Rel. Des. Vandymara G. R. P. Zanolo, j. 21.10.2024, N.U 1009799-33.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Juiz Leite Lindote, j. 19.04.2024

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação e remessa necessária em mandado de segurança impetrado por MONGEL VENDAS, REPAROS E LOCAÇÃO DE GUINDASTES LTDA-ME contra ato praticado pelo SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a liberação de mercadorias retidas em razão do TAD no 1166992-9.

A sentença recorrida concedeu a segurança, determinando a liberação das mercadorias com base na Súmula 323 do STF e no entendimento de que a retenção não pode ser utilizada como medida coercitiva para forçar o pagamento de tributos.

O Estado apelante defende a legalidade
da medida adotada, argumentando que a retenção foi motivada pela ausência de documentação fiscal regular no momento da fiscalização.

Alega que o caso dos autos encontra respaldo na tese firmada no IRDR no 1012269-81.2017.8.11.0000, que autoriza a retenção de mercadorias em caso de infração material de natureza continuada.

Contrarrazões no id. 22379206 pela manutenção da sentença.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo provimento do recurso (id. 259422675).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia limita-se à análise da legalidade da apreensão de mercadorias (guindastes) em decorrência da ausência de documentação fiscal apropriada no momento da fiscalização.

Ao examinar os autos, constata-se que o Fisco estadual, por intermédio de seus agentes fiscais, efetuou a apreensão dos bens ao verificar que estavam sendo transportados apenas com nota fiscal interna emitida no Estado de São Paulo, documento considerado insuficiente para respaldar a operação de natureza interestadual.

A validade dessa apreensão encontra amparo no entendimento consolidado por este Tribunal ao julgar o IRDR no 1012269-81.2017.8.11.0000, no qual foi fixada a seguinte tese:

"Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadorias que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) pela ausência de documentação fiscal; b) pela inexistência de recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão de regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual."

No mesmo sentido:

TRIBUTÁRIO – REMESSA NECESSÁRIA – JUÍZO DE CONFORMIDADE – TAD – TRANSPORTE INTERESTADUAL DE MERCADORIA DESACOMPANHADA DE DOCUMENTO FISCAL EXIGIDO PELA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – INFRAÇÃO MATERIAL DE CARÁTER PERMANENTE – LEGALIDADE NA APREENSÃO DE MERCADORIA QUANDO NÃO TIVER POR FINALIDADE A COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS – AUSÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 323/STF – MATÉRIA PACIFICADA EM IRDR – SENTENÇA RETIFICADA – RETRATAÇÃO INCABÍVEL – ACÓRDÃO MANTIDO. “1- O entendimento compendiado na Súmula 323/STF, visa impedir a imposição das chamadas “sanções políticas” como meio de coagir contribuintes em débito ao pagamento de tributos, razão pela qual somente deve ser aplicada quando a apreensão estiver sendo utilizada a fim de forçar o contribuinte a recolher aquilo que deve em função de outras operações, ou seja, como meio coercitivo de cobrança de tributos pretéritos, não relacionados às mercadorias apreendidas.

2 - Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; [...]” (IRDR No1012269-81.2017.8.11.0000)
.
O Juízo de retratação não deve ser exercido sobre a matéria em debate, pois a quaestio iuris encontra-se em conformidade com o IRDR desta e. Corte
. (N.U 0002117-67.2013.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 27/04/2023) (destaquei)

DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE MERCADORIAS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO FISCAL IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA E INEQUÍVOCA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Remessa necessária e apelação cível interposta contra sentença que concedeu a segurança para liberar mercadorias apreendidas em razão de irregularidade na documentação fiscal. II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a apreensão de mercadorias com documentação fiscal insuficiente caracteriza medida coercitiva ilícita para cobrança de tributo, em afronta à Súmula 323 do STF, ou se é válida para coibir infração material de caráter continuado
. III. Razões de decidir 3.
Consoante entendimento firmado no IRDR n.1012269-81.2017.8.11.0000 (tema 2/TJMT), desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, não há ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado
. 4. Constatada a insuficiência de elementos para comprovar a validade da documentação fiscal apresentada e a integralidade da operação fiscalizada, conclui-se que a apreensão das mercadorias visou coibir infração material e não representou meio coercitivo ilegal. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso provido. Tese de julgamento: "A apreensão de mercadorias é medida válida para coibir infrações fiscais relacionadas à operação fiscalizada, desde que não tenha finalidade coercitiva para cobrança de débitos pretéritos.” Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual no 7.098/1998, art. 47, III, alínea “a”; Súmula 323 do STF. Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR Tema 2, N.U 1012269-81.2017.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 19.09.2019; TJMT, N.U 1035918-73.2022.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, j. 01.10.2024;

TJMT, N.U 1000211-52.2023.8.11.0027, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.09.2024. (N.U 1000806-51.2023.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024) (destaquei)

No caso em apreço, ficou evidenciado que a documentação apresentada pela impetrante/apelada, no ato da fiscalização, era inadequada para respaldar a operação interestadual. Além disso, a própria apelada reconheceu a irregularidade ao emitir novas notas fiscais após a apreensão (id. 223789467 e 223789469). O TAD 1166992-9, foi lavrado em 29/08/2023, às 16:56 (id. 223789460) e as novas notas fiscais foram emitidas, no mesmo dia, às 19:43.

A apreensão teve como objetivo cessar uma infração material em andamento, não se configurando como medida coercitiva para exigência de tributos vencidos.

Nesse contexto, é relevante pontuar que a Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal, mencionada pelo Juízo de 1o grau, na sentença recorrida, e que dispõe ser
"inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos"
, não se aplica ao caso em questão.

Isso porque a apreensão foi empregada como medida indispensável para interromper uma infração tributária em curso, e não como instrumento de coação para a quitação de tributos em atraso.

No mesmo sentido, entendeu o Procurador-Geral de Justiça, senão vejamos:

Desse modo,
ao contrário do que decidiu o i. Magistrado, entendo que a apreensão da mercadoria, neste caso, não se configura em ato ilegal, já que não se confunde com uma coação para buscar o recebimento de tributo, mas sim como uma medida para fazer cessar a infração de caráter permanente, consubstanciada na ausência de cumprimento de obrigação acessória, qual seja, apresentação nos postos fiscais de documento hábil a amparar a operação que está sendo realizada
. (id. 259422675).

Tem-se, ainda, os recentes precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

·

N.U 1035700-79.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/10/2024, Publicado no DJE 21/10/2024

·

N.U 1009799-33.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/04/2024, Publicado no DJE 19/04/2024

Destaque-se que a prerrogativa de realizar a fiscalização tributária decorre diretamente da Constituição Federal, que confere ao Fisco mecanismos para assegurar o cumprimento das normas tributárias, de sorte que, a apreensão de mercadorias em situação irregular, desde que pautada nos parâmetros legais e jurisprudenciais, constitui medida legítima e necessária para a efetividade da fiscalização.

E, como mencionado acima, a medida destina-se a coibir infrações tributárias em curso, assegurando o equilíbrio fiscal e a concorrência leal entre contribuintes.

Face a todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, retificando a sentença ora em reexame, para o fim de denegar a segurança, reconhecendo a legalidade da apreensão efetuada por meio do Termo de Apreensão e Depósito no 1166992-9.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025